Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-80.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009137-80.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELDER SIQUEIRA MILHORANCA - CPF: 036.485.771-40 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Dou Parcial Provimento ao Recurso Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1º Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. Dr. Walter Pereira de Souza - 2º Vogal: Acompanho o Relator. Plenário virtual de 04 a 07.10.24 Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1º Vogal: Nego provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza - 2º Vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1009137-80.2023.8.11.0040.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente(s):
HELDER SIQUEIRA MILHORANCA
.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229840157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em argumento recursal, o reclamante alega a inexpressividade do valor arbitrado diante dos fatos ocorridos.

Ao final, requer a reforma da sentença singular para majorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ressai dos autos que o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Sinop-MT a Recife-PE, partindo dia
02/06/2023
, às
01h45min
, com uma conexão, e chegada ao destino às
11h20min
do mesmo dia, conforme documento anexado no id.

239314733
.

Contudo, o autor afirma que o voo contratado foi cancelado, sem qualquer aviso prévio, sendo realocado em outro voo, partindo dia 02/06/2023, às 17h30min, com uma conexão, e chegando ao destino no dia
03/06/2023, às 01h55min
, cerca de
15 (quinze) horas
após o horário inicialmente contratado.

Assevera que estava acompanhado de sua esposa e sua filha de colo, com 07 (sete) meses de idade à época, sendo que ambas também embarcariam no mesmo voo, conforme demonstrado por meio da certidão de nascimento e cartão de embarque da menor (id. 239314735).

Em sede de impugnação,
o autor esclarece que sua esposa ingressou com ação diversa, pleiteando danos morais e materiais pelos mesmos fatos ora descritos (Processo nº 1009136-95.2023.8.11.0040)
, destacando que, embora os fatos sejam idênticos, os pedidos são distintos, haja vista que, ao contrário de sua esposa, o autor pleiteia somente a indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos n° 1009136-95.2023.8.11.0040 que, em razão do mesmo episódio narrado, a companhia aérea reclamada foi condenada a pagar à esposa do autor o valor de R$ 377,52, a título de danos materiais, e o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, não havendo interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da mencionada decisão em 15/04/2024
.

Cumpre esclarecer que, ainda que a esposa do reclamante tenha se contentado com o valor arbitrado, isso não implica, necessariamente, que tal conformação o atinge, mesmo porque, em casos tais, esta Turma Recursal vem tendo entendimento que o valor a ser arbitrado, a título de danos morais, gira em torno de R$ 8.000,00.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, culminando no atraso de 15 (quinze)
horas
para a chegada ao destino.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA DECORRENTE DE INTENSO TRÁFEGO AEREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO –ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INCIALMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 4h (quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
.

(TJMT - N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Na situação em exame, considerando o cancelamento do voo
sem a devida notificação prévia do consumidor
e o
atraso de 15 horas para a chegada ao destino
,
aliado aos patamares fixados em casos semelhantes
, vê-se que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Repita-se
:
cumpre esclarecer que, ainda que a esposa do reclamante tenha se contentado com o valor arbitrado, isso não implica, necessariamente, que tal conformação o atinge, mesmo porque, em casos tais, esta Turma Recursal vem tendo entendimento que o valor a ser arbitrado, a título de danos morais, gira em torno de R$ 8.000,00.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

2.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Helder Siqueira Melhorança em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em razão decorrência de atraso de voo.

Em síntese, o autor informa que adquiriu passagem para o trecho Sinop/MT – Recife/PE com previsão de embarque no dia 2.6.2023 às 1h45min e previsão de chegada às 11h20min.

Informa que o voo de origem foi cancelado sendo realocado em um novo voo com horário de saída às 17h30min, chegando ao destino somente às 1h55min do dia 3.6.2023, com aproximadamente 15 horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado.

Por fim, busca a reparação pelos danos morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, sendo a empresa aérea condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença tão somente no que se refere aos danos morais, sugere como montante a ser arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sessão de julgamento realizada pelo plenário virtual de 14 a 17 de outubro, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para majorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mantendo nos demais termos a sentença de origem, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, apesar de reconhecer a existência dos danos morais no caso narrado nos autos, entendo que a sentença arbitrou o valor em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, de fato, restou comprovado o atraso de aproximadamente 15 horas para que o autor chegasse ao destino em decorrência do cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio por parte da companhia aérea.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, devendo ser ressarcido pelo dano extrapatrimonial decorrente do atraso do voo.

Ocorre que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem
satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Destaco que apesar do atraso a companhia aérea prestou assistência material referente a disponibilização de
vouchers
de transporte, conforme comprovado na contestação e não impugnado pelo autor.

Ainda, deve-se considerar que a esposa do autor também ajuizou ação semelhante em que discute os mesmos fatos. Naqueles autos (Processo nº 1009136-95.2023.8.11.0040), a companhia aérea foi condenada a ressarcir os prejuízos materiais, referente a uma diária no hotel no valor de R$ 377,52 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A referida condenação deve ser ponderada para que seja arbitrada a indenização nestes autos, razão pela qual entendo como justo o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Por fim, destaco que o consumidor não comprovou outros danos decorrentes do atraso, assim, a indenização deve ser correspondente aos fatos narrados e comprovados que no caso concreto se limitam ao desgaste gerado pelo atraso do voo.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por HELDER SIQUEIRA MILHORANÇA e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024